Tribunal: TJSP
Processo: 1019237-61.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271574
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019237-61.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante TEREANTO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA., é apelado CLARO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019237-61.2014.8.26.0309 -Voto no 37.048
2
COMARCA DE JUNDIAÍ – 5a VARA CÍVEL
APELANTE:
TEREANTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
E
CONTRUÇÕES LTDA. (ré)
APELADA: CLARO S/A (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO ELIANE DE OLIVEIRA
EMENTA:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Área utilizada para instalação
de equipamento de telefonia celular (antena e respectiva estação).
Retomada para uso próprio. Exceção rejeitada. Ação renovatória
julgada procedente. Apelo da ré. Provimento.
VOTO No 37.048
RELATÓRIO
Abordagem para renovação de contrato de locação não
residencial, juízo de procedência (fls. 239/242), integrada em sede de embargos
declaratórios (fls. 271/272), apela a ré (locadora), argumentando que tem direito
de retomar imóvel para ampliar projeto de loteamento residencial em terreno
contíguo.
Resposta recursal, a fls. 279/288.
FUNDAMENTAÇÃO
Direito
d e
r e t o m a d a
p a r a
u s o
p r ó p r i o , e x e r c i t a d o n a f o r m a d o a r t i g o 52, II, da Lei
no 8.245/91, na perspectiva de ampliar empreendimento (loteamento
residencial), verificando-se que a área locada estará compreendida nos
limites de portaria de acesso ao loteamento, há que acolher a exceção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019237-61.2014.8.26.0309 -Voto no 37.048
3
retomada.
Eventual
sinceridade,
v e r i f i c á v e l
n o u t r a
c i r c u n s t â n c i a , à locatária será dado demandar providências, inclusive no
âmbito reparatório.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para acolher exceção de retomada, diligenciando-se na instância da causa
intimação para a respectiva desocupação, nol prazo legal, pena de despejo.
Autora, vencida, responde pelas despesas processuais, nessa rubrica
honorária de patrono da ré, arbitrada em dez por cento do valor da causa,
atualizado desde o ajuizamento.
CARLOS RUSSO
Relator